Tribunal: TJES
Processo: 5012193-76.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012193-76.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLENILZA DE OLIVEIRA GOVEIA e outros

APELADO: ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. FRAÇÕES DE MÚLTIPLOS LOTES. INÉRCIA NA EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de individualização precisa do imóvel, consistente em frações dos lotes 01, 02, 03 e 04 da Quadra 61, no Bairro Belvedere, Serra/ES, bem como da não apresentação das certidões registrais correspondentes, apesar de reiteradas oportunidades de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial de ação de usucapião que versa sobre frações de múltiplos lotes atende aos requisitos legais sem a individualização precisa da área usucapienda e sem a identificação das matrículas atingidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de delimitação exata das frações de cada lote torna o pedido genérico e inviabiliza a adequada formação do contraditório, pois impede a correta identificação e citação dos proprietários registrais e confrontantes.

A individualização do imóvel em ações de usucapião constitui requisito estrutural da demanda, não podendo ser suprida por prova pericial, que não se destina a substituir a definição do objeto da lide pela parte autora.

A sentença de usucapião exige especialidade objetiva para ingresso no registro imobiliário, sendo juridicamente ineficaz quando fundada em descrição imprecisa da área, em afronta aos princípios da continuidade e da especialidade registral.

O juízo de origem observou o art. 321 do CPC ao oportunizar a emenda da inicial, e a inércia dos autores autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O formalismo exigido na hipótese não é excessivo, mas indispensável à validade da tutela jurisdicional e à segurança jurídica dos registros públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A petição inicial de ação de usucapião deve conter a individualização precisa do imóvel, especialmente quando recai sobre frações de matrículas distintas. 2. A ausência de delimitação da área usucapienda inviabiliza o contraditório e configura vício estrutural insanável por perícia judicial. 3. A inércia da parte em emendar a inicial, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.015/73.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012193-76.2024.8.08.0048

APELANTES:
CLENILZA DE OLIVEIRA GOVEIA E PAULO GOMES GOVEIA

APELADOS:
ICIL INCORPORADORA COMÉRCIO INDUSTIA EIRELI E SEBASTIÃO MILANEZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CLENILZA DE OLIVEIRA GOVEIA e PAULO GOMES GOVEIA em face da sentença de Id. 18261351, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que indeferiu a petição inicial e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Na origem, os Apelantes ajuizaram Ação de Usucapião visando o reconhecimento do domínio sobre um imóvel de 500,00 m2, situado no Bairro Belvedere, Serra/ES. Alegaram que a área é composta por frações dos lotes 01, 02, 03 e 04 da Quadra 61 do loteamento original.

O juízo
a quo
determinou a emenda à inicial para que os autores especificassem a metragem exata de cada fração de lote ocupada e apresentassem as certidões de registro de todos os lotes atingidos.

Diante da manifestação dos autores de que a individualização detalhada poderia ser suprida por perícia judicial posterior, o magistrado extinguiu o feito por considerar o pedido genérico e a instrução deficiente.

A questão central reside em verificar se a petição inicial da ação de usucapião atende aos requisitos de individualização do imóvel, notadamente quando a posse alegada recai sobre frações de diversos lotes matriculados em nome de terceiros distintos.

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado de primeiro grau oportunizou, por diversas vezes, a emenda à inicial para que os autores especificassem a metragem exata de cada fração de lote ocupada (lotes 01, 02, 03 e 04 da Quadra 61) e apresentassem as certidões correspondentes. Os Apelantes, contudo, limitaram-se a apresentar uma planta global, sustentando que a individualização detalhada deveria ser relegada à perícia judicial.

A despeito dos argumentos recursais pautados no princípio da primazia do julgamento de mérito e na hipossuficiência das partes, a individualização do imóvel em ações reais, como a usucapião, constitui vício estrutural e não meramente formal.

A
ratio decidendi
que orienta a manutenção do julgado pauta-se nos seguintes fundamentos.

Inicialmente, a indeterminação do Objeto e Inviabilidade do Contraditório se desdobram na ausência de delimitação exata das frações de cada matrícula do imóvel, tornando o pedido genérico.

Sem saber o quanto de cada lote original está sendo atingido, torna-se impossível promover a citação precisa dos proprietários registrais e confrontantes, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

O título judicial decorrente de uma ação de usucapião deve ser dotado de especialidade para ingressar no Registro de Imóveis. Uma sentença proferida sobre área incerta ou mal delimitada em relação às matrículas anteriores é juridicamente inútil, pois terá seu registro negado pelo Oficial de Registro por violação ao princípio da continuidade e da especialidade objetiva (Lei n.º 6.015/73).

Destarte, diferente do que sustentam os Apelantes, a perícia judicial serve para confirmar ou dirimir dúvidas sobre fatos alegados, e não para substituir a parte na tarefa de definir o próprio objeto da lide.

Cabe ao autor delimitar o que pretende usucapir já na exordial ou na emenda, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus de investigar, do zero, a pretensão autoral.

A meu sentir, o indeferimento da inicial não foi prematuro. O juízo de origem agiu em estrita observância ao art. 321 do CPC, concedendo oportunidade para a correção do vício. A inércia ou a negativa da parte em atender ao comando judicial atrai, inexoravelmente, a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).

Em que pese a sensibilidade do tema sob a ótica do acesso à justiça, o formalismo aqui exigido não é excessivo, mas sim uma condição de validade da própria tutela jurisdicional.

A segurança jurídica dos registros públicos impede a admissão de pedidos de usucapião que não individualizam, de forma clara, o impacto sobre as matrículas imobiliárias preexistentes.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Sem honorários recursais, diante da sua ausência em primeiro grau de jurisdição (id 18261351).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.